Tribunal: STF
Processo: RE 159479
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO  - FONTE DE CUSTEIO. O
disposto no PAR.5. do artigo 201 da Constituição Federal, que implica
A garantia  de  que  nenhum beneficio  tera  valor  mensal  inferior
AO salario-minimo, e auto-aplicavel. A norma inserta no PAR.5. do
ARTIGO 195 não a condiciona, ja que dirigida ao legislador ordinário,
NO QUE vincula  a criação, majoração ou  extensão de beneficio ou
SERVIÇO DA seguridade social a correspondente fonte de custeio total.